Tribunal: TJSP
Processo: 2255528-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255528-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLA
DE CARVALHO BONONI, são agravados IRACEMA FARIA e JOSE FERNANDES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255528-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43212 - esm
2
VOTO No 43212
AGRV. No: 2255528-06.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (6a V. Cível do F. Reg. Santana)
AGVTE.: Carla de Carvalho Bononi (A)
AGVDOS.: Iracema Faria e José Fernandes dos Santos (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação de reintegração
de posse c.c. perdas e danos - Indeferimento -
Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais –
Quadro indiciário sinalizador da presunção de
veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão
reformada – Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Carla de Carvalho Bononi, em ação de reintegração de posse c.c. perdas
e danos (imóvel situado à Rua Luiz Carlos Gentille de Laet, n° 2.163,
Casa 3, Vila Rosa, Horto Florestal, São Paulo-SP, CEP 02378-000, fls. 1
e 10/13 dos autos de origem) intentada em face de Iracema Faria e José
Fernandes dos Santos, contra a r. decisão reproduzida a fls. 13/14 (fls.
48/49 dos autos originários) que, dentre outras providências indeferiu
o pedido de gratuidade judiciária e assinou o prazo de 15 dias para a
comprovação
do
recolhimento
das
custas
judiciais,
despesas
processuais bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/12, com a r.
decisão impugnada a autora alega, em resumo, que (1) não há nos
autos qualquer indício de que a insurgente tenha boa situação
financeira, (2) tem um imóvel que está declarado em seu imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255528-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43212 - esm
3
renda e uma pensão deixada em decorrência do falecimento do seu
marido, (3) está sendo obrigada a recolher a título de custas a quantia
de R$5.044,22, que supera o valor mensal da sua pensão e (4) o fato de
ter constituído advogado particular não impede à concessão da
gratuidade da justiça.
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
agravada para a concessão da gratuidade processual.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 92).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255528-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43212 - esm
4
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, a insurgente recebeu, a título de
pensão previdenciária, no ano de 2019, a importância de R$51.840,02
(fls. 51), sendo o rendimento médio mensal o valor de R$4.320,00 e
não faz movimentações com valores elevados em sua conta-corrente,
que apresentou o saldo modesto de R$1.043,57, de sorte a levar à
conclusão de que a insurgente é pessoa de parcos recursos e
desprovida de condição de suportar as despesas processuais, expondo-
se à inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso
direito, o que permite inferir quadro indiciário sinalizador da presunção
de veracidade da alegada pobreza, ao menos enquanto provas
consistentes em contrário não sejam amealhadas.
Ademais o alto valor da causa de R$504.422,00 (fls.
48 dos autos originários) implica elevado valor das custas judiciais,
acima da importância mensal que a insurgente recebe a título de
pensão previdenciária.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante, em casos análogos, aponta a adequação do benefício,
confome adiante se ilustra.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255528-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43212 - esm
5
Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-
Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a concessão
do favor legal perseguido é medida que, provisoriamente, se reconhece
oportuna.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo de
permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica